Tribunal: TJDFT
Processo: 0743351-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INTEGRALIDADE DO HISTÓRICO PRISIONAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de livramento condicional. A Defesa alega que as infrações disciplinares graves cometidas há mais de 12 meses não devem ser consideradas, nos termos do art. 83, inciso III, "b", do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a análise do bom comportamento para fins de concessão de livramento condicional deve se limitar aos 12 meses anteriores ao pedido ou se deve considerar o histórico prisional integral, incluindo eventuais crimes praticados durante a execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou Tese no Tema Repetitivo n. 1.161, nos termos da qual: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

4. Os requisitos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal não se confundem, tratando-se a segunda de um acréscimo ao bom comportamento carcerário já exigido na primeira e demandando-se a consideração de todo o histórico da execução penal do reeducando.

5. Se para que possa obter o livramento condicional o reeducando precisa cumprir, de forma cumulativa, os requisitos dispostos expressa e especificamente no art. 83 do Código Penal, não há falar em concessão do benefício quando se verifica o cometimento de crime doloso no curso da execução da pena, posto que não demonstrado o grau de compromisso e de ressocialização exigidos para o deferimento da benesse.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, "a" e "b"; STJ, Tema 1161.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas; Acórdão 1779656, 2a Turma Criminal do TJDFT.